Tribunal: TJES
Processo: 5003024-22.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003024-22.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003024-22.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em decorrência de falha na prestação dos serviços da ré e obrigação de fazer para reparar o aparelho objeto dos autos com defeito, na qual o juízo
a quo
julgou PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para ratificar a liminar deferida no ID 39254360 e CONDENAR a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque observou-se que o recorrido juntou aos autos, na medida de suas forças, a comprovação de todas as tentativas frustradas de resolução do imbróglio administrativamente.

Nesse sentido destaco trecho esclarecedor da decisão impugnada:

(...) Pois bem, compulsando os autos, verifico que a parte autora colacionou números de protocolos referentes a atendimentos em ID 39170487, bem como reclamação no site do CONSUMIDOR.GOV no ID 39170484, na data 22/02/2024, onde registrou que foi constatado o problema no decoder e que já marcaram três vezes para resolver o problema, porém não compareceram.
Além disso, anexou, em ID 39170488, a resposta da vivo, informando que agendou uma visita técnica para o dia 04/03/2024, a fim de realizar a troca do decoder que apresentou defeito. Ademais, em ID 39170483, verifica-se a fatura do mês de fevereiro como paga. Por outro lado, a ré trouxe aos autos comprovação da visita que ocorreu no dia 27/03/2024, em ID 41813009, bem como trouxe fotos em inicial demonstrando a visita no dia 22/03/2024.
No entanto, não comprovou a visita do dia 04/03/2024, conforme agendada no ID 39170488, nem a visita reagendada para o dia 07/03/2024, o que corrobora que, de fato, não ocorreram.
A propósito, percebe-se que, na realidade, a própria ré confirma que ocorreram as visitas dos dias 22/03/2024 e 27/03/2024, o que reforça que, de fato, as visitas dos dias 18/02/2024 e 04/03/2024 não ocorreram, tal como informado pelo Autor. Nesse contexto, tenho por configurado o dano extrapatrimonial, notadamente diante de toda a indignação, frustração e estresse que o Autor foi submetido, o qual, aliás, tentou, por reiteradas vezes, solucionar a demanda na via extrajudicial, mas teve que suportar verdadeiro descaso por parte da Ré, a qual era a única que possuía o poder de solução, potencializando a sensação de impotência vivenciada pelo Autor. [destaques acrescentados]

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de todo desgaste emocional advindo das tentativas de resolução administrativa do imbróglio, bem como pelo tempo útil perdido pelo recorrido, fato que demonstra sua boa-fé.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Por derradeiro, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:
Enunciado Nº 32 – A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesse cenário e após a análise das questões trazidas ao
conhecimento deste Colegiado, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas
Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei
nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)